Tribunal: STF
Processo: RHC 256854
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 969.269/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DA PENA. ANULAÇÃO DO FLAGRANTE DE OUTRA CONDENAÇÃO QUE FOI USADA PARA O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA E AFASTAMENTO DO REDUTOR DA PENA NA AÇÃO PENAL IMPUGNADA NESTE MANDAMUS. AUSÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO, MAS APENAS DETERMINAÇÃO DE PROLAÇÃO DE NOVA SENTEÇA E IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO POR MEIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 69)



    Colho da inicial (eDOC 3) que o recorrente foi condenado, em duas ações penais (TJSC), pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sem o benefício do parágrafo 4º e com a agravante da reincidência.



    Haveria duas condenações contra o recorrente (no TJRS) transitadas em julgado à época pelo crime do art. 33 da referida Lei. Uma delas teve a conduta desclassificada para a do art. 28 da mesma Lei e a outra foi desconstituída por decisão do STJ no HC 795.487/RS.



    Foi então ajuizada revisão criminal junto ao TJSC para refazer a dosimetria das novas penas, visando a concessão do redutor do parágrafo 4º e o afastamento da reincidência, negada por aquele Tribunal (eDOC 24) em acórdão apontado como ato coator no presente writ.



    O recorrente alega (eDOC 77) que “com a decisão no HC n.º 795.487/RS, o Recorrente deixou a condição de condenado e voltou a posição de réu naquela Ação Penal, e essa figura não obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado”. (p. 4)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para se reconhecer a minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e o afastamento da reincidência nas novas condenações.



    O feito, inicialmente distribuído ao Min. Nunes Marques, foi atribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 220.280, impetrado em favor de coinvestigado.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 114)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Como visto das bem lançadas razões do julgado atacado e da peça opinativa, as quais adoto como fundamentos para decidir, mostra-se descabido o afastamento da reincidência do paciente para se aplicar o redutor da pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois na decisão proferida no HC 795.487, além de ter ocorrido apenas a anulação das provas decorrentes do ingresso em domicílio, com a determinação da prolação de outra sentença pelo juiz de primeiro grau, o Ministério Público interpôs recurso extraordinário, o qual está pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Acrescenta-se que a condenação prolatada na ação penal que foi atacada no HC 795.487 transitou em julgado e o decisório prolatado no mencionado mandamus, além de não ter absolvido o paciente, mas apenas determinado a prolação de nova sentença com a exclusão das provas declaradas nulas, não fez coisa julgada, por ter sido impugnado por meio de recurso extraordinário dirigido ao Pretório Excelso que ainda está pendente de julgamento”. (eDOC 71, p. 3)



    Registro que o acórdão do HC 795.487/SC foi prolatado em 24.4.2023 e o recurso extraordinário contra ele interposto foi sobrestado pela Vice-Presidência do STJ até o julgamento do tema 1.208/STF (Pressupostos de validade do consentimento do morador para a busca e apreensão domiciliar). (eDOC 16, p. 24)



    Nos autos do HC 795.487/SC, o STJ verificou que “houve o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas e as munições e que tal ingresso não se sustenta em fundadas razões. Isso, porque a diligência apoiou-se tão somente em denúncia anônima, circunstância que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial”. (eSTJ)



    Logo, se foi determinada a cassação dos julgamentos anteriores e a prolação de nova sentença, a condenação referida não produz mais efeitos, inclusive o de caracterizar a reincidência. Caso o decisum seja reformado a partir do julgamento do mérito do paradigma da repercussão geral, os efeitos da condenação serão restabelecidos.



    Portanto, das duas condenações contra o recorrente transitadas em julgado à época pelo crime do art. 33 da referida Lei, uma teve a conduta desclassificada para a do art. 28 da mesma Lei e a outra foi desconstituída por decisão do STJ no HC 795.487/RS.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), a fim de determinar que o Juízo de origem afaste a agravante da reincidência nas ações penais 5070499-40.2022.8.24.0023 e 5071970-91.2022.8.24.0023 e aplique o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração que recomendarem as circunstâncias do fato, ajustando, ainda, o regime prisional e analisando possível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, na ação penal 5071970-91.2022.8.24.0023.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente